Tribunal: STF
Processo: HC 240897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 851.592/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 78 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] constatou-se que os denunciados, entre outros agentes não identificados, se associaram de forma estável, permanente e armada para a prática de diversos crimes, entre eles extorsões qualificadas e roubos majorados mediante dissimulação e restrição da liberdade das vítimas, a maioria delas idosas, na região da baixada santista, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e falsificação de documentos. 



    Constatou-se que o núcleo criminoso é integrado por mais de uma dezena de agentes, com divisão de tarefas entre seus membros, que atuam de forma orquestrada para facilitar a execução e assegurar a impunidade dos crimes perpetrados, entre eles as extorsões e roubos, bem como ocultação, depósito, desmontagem, montagem, remontagem, venda, utilização e adulteração dos veículos subtraídos e obtidos de outras fôrmas pela quadrilha, além da contrafação de documentos públicos. 



    A organização opera, portanto, desde a obtenção e disponibilização das armas de fogo, instrumentos e veículos utilizados na prática dos crimes, como na sua própria execução, com arrebatamento e restrição da liberdade das vítimas, subtração de bens, exigência de entrega dos cartões, senhas bancárias e obtenção das vantagens ilícitas correspondentes, ocultação, desmanche, adulteração e destinação final aos veículos obtidos e emissão fraudulenta dos documentos públicos correspondentes. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. QUATRO ROUBOS, NOS QUAIS AS VÍTIMAS TIVERAM SEUS PERTENCES SUBTRAÍDOS, SEGUIDOS DE EXTORSÕES MEDIANTE SEQUESTRO, NOS QUAIS AS VÍTIMAS FICARAM COM A LIBERDADE RESTRINGIDA, ENQUANTO OS DEMAIS AGENTES UTILIZARAM SEUS CARTÕES DE CRÉDITO PARA COMPRAS VULTUOSAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 2018. PRETENSÃO DE REVISÃO DE TODA A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 



    Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega-se, em suma: A fixação de sua pena se demonstrou lacônica, sem devida fundamentação, aplicação de agravantes sem o devido amparo legal, o que tornou uma sanção altíssima. Mas não é só. É de rigor [...] o reconhecimento do crime continuado, conforme disposto no artigo 71, do Código Penal, bem como, a aplicação dos crimes em concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Código Penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da dosimetria da pena, o STJ limitou-se a registrar que: 



    De início, reitero que a via eleita foi indevidamente utilizada como espécie de revisão criminal, destinada a reanalisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias em 2018, o que é inadmissível. 



    [...]



    Da atenta análise da sentença e do acórdão hostilizados, não observo coação ilegal capaz de justificar a concessão da ordem. 



    [...] 



    A alegação de bis in idem em relação ao aumento das penas-base de todos os crimes, além de se mostrar genérica, não procede. 



    Ademais, existiu suficiente fundamentação, baseada em elementos que desbordam dos tipos penais imputados, em face do elevado número de pessoas integrantes da organização criminosa, a quantidade de crimes praticados, o tempo em que as vítimas ficaram com a liberdade restringidas, o extremo prejuízo psicológico e patrimonial imposto às vítimas, a personalidade nitidamente voltada para a prática delitiva (fl. 160). 



    Não há como afastar as considerações realizadas pelo Tribunal, a respeito do alegado bis in idem em relação às condenações pelos crimes de roubo e extorsão. Confira-se (fls. 55/56): 



    [...] 



    Observo, ainda, que ocorreram infrações penais distintas e em concurso material, isto é, o roubo e a extorsão, não havendo que se falar em absorção mediante a aplicação do principio da consunção, até porque inexistente qualquer nexo de dependência das condutas, sendo mais do que óbvio que para a consecução da extorsão não havia necessidade alguma da subtração dos pertences dos ofendidos. 



    Tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, não se caracteriza bis in idem a condenação por crime de quadrilha armada e roubo qualificado pelo uso de armas e concurso de pessoas. Restou evidenciado, até mesmo pela organização criminosa que foi montada, que os réus praticavam os crimes de forma habitual e constante, não se caracterizando mera continuidade delitiva, como querem fazer crer as d. defesas. 



    [...] 



    Por fim, a pretensão de afastamento das agravantes da reincidência, dissimulação e vítima com idade superior a 60 anos, além de carecerem de prova pré-constituída, demandam reexame de provas, inviável na via estreita. 



    Ademais, segundo consta dos autos, a escolha das vítimas dos crimes consistia em vítimas idosas. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 



    Nesse contexto, Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/10/2008). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda à revisão da pena mediante exame detalhado de provas, pretensão que, repita-se, não se mostra compatível com esta via processual, até porque, como destacado pelo STJ, utilizada como espécie de revisão criminal, destinada a reanalisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias em 2018. Nesse sentido: HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017. 



    Além disso, as demais questões relacionadas à pena imposta ao paciente nem sequer não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente